Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. NULIDADE.

1. A agravante sustenta a não ocorrência de sua citação, tendo em vista que a juntada de procuração por advogado sem poderes especiais para receber citação, não constitui o denominado “comparecimento espontâneo” parte ré.

2. O art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, observando o § 1o que o comparecimento espontâneo do demandado supre a falta ou a nulidade da citação.

3. No caso, não se vislumbra aplicabilidade do aludido comando normativo (§ 1o do art. 239, CPC), uma vez que a procuração não possui poderes específicos para receber citação, o que inviabiliza a perfectibilização da relação jurídico processual.

4. Agravo de instrumento provido.